Tribunal: TJDFT
Processo: 0726420-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726420-02.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, CREDIBILIDADE CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS EIRELI - ME, MADYSON VINICIUS MOTA, JOVAIR FABIO DA MOTA APELADO: LUIZA AURISTER OLIVEIRA TORREZ, MARCUS VINICIUS ALVES SIEBRA, JESSICA LORRANY OLIVEIRA LIMA SIEBRA D E C I S Ã O O presente apelo deve ser julgado em conjunto com o processo 0726939-74.2018.8.07.0001 que deve ser diligenciado. Assim, suspendo o feito até que ambos os processos estejam aptos a julgamento. Brasília, DF, 27 de novembro de 2020 15:47:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador